Tribunal: TCU
Processo: 033.733/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Min.Saúde/UFSC/Fapeu. Tomada de Contas Especial autuada em decorrência da determinação constante no Acórdão n. 7563/2015-TCU-1a Câmara, Ata n. 41/2015, Sessão de 24/11/2015, Ministro-Relator Bruno Dantas, referente possíveis irregularidades na execução do Termo de Cooperação no 26/2012, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Santa Catarina

Inteiro teor:
Acórdão 2807/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de processo de tomada de contas especial (TCE), decorrente da conversão da representação constante do TC Processo 006.672/2014-0 , na qual se apuram possíveis irregularidades relacionadas ao Termo de Cooperação 26/2012, celebrado entre o Ministério da Saúde (MS) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no valor de R$ 40.000.000,00 (peça 84, p. 81-87). Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos "i" e "k" indicados no quadro 3 do parágrafo 54 da instrução de peça 210, tendo ocorrido, assim, a prescrição ordinária da pretensão sancionatória e ressarcitória com relação aos responsáveis elencados no parágrafo 76.1 (chamados em primeira citação); considerando, ainda, que a unidade técnica concluiu, com base nos mesmos eventos interruptivos, pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos previstos no art. 8o da mesma resolução e no Acórdão 534/2023-TCU-Plenario para os responsáveis elencados no parágrafo 76.2 (chamados em segunda citação); considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), em seu parecer, entende ter operado a prescrição intercorrente para todos os responsáveis; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) e o MP/TCU propõem arquivar os autos, com base nos art. 11 da Resolução TCU 344/2022; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.733/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.672/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexandre de Souza Ramos Florencio (XXX.051.574-XX); Celio Luiz Cunha (XXX.988.011-XX); Edison da Rosa (XXX.430.080-XX); Elizabete Simão Flausino (XXX.393.379-XX); Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária - UFSC - Mec (83.476.911/0001-17); Gilberto Vieira Angelo (XXX.758.409-XX); Hêider Aurélio Pinto (XXX.681.476-XX); Jose Carlos Zanini (XXX.914.469-XX); Lúcia Helena Martins Pacheco (XXX.783.309-XX); Maria Denize Henrique Casagrande (XXX.532.469-XX); Tatiana Shigunov (XXX.140.219-XX); Triplice Consultoria e Serviços Ltda (01.493.662/0001-03). 1.3. Unidades: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Santa Catarina (NEMS/SC); Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária - UFSC. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: Aluísio Coutinho Guedes Pinto (3899/OAB-SC), representando Celio Luiz Cunha; Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e Carolina Kalthoff Salvador de Oliveira (255865/OAB-SP), representando Universidade Federal de Santa Catarina; Caue Vecchia Luzia (20.219/OAB-SC), Joel de Menezes Niebuhr (12.639/OAB-SC) e outros, representando Jose Carlos Zanini; Nilto Parma (10664/OAB-SC), representando Elizabete Simão Flausino; Luiz Eduardo Altenburg de Assis (40.368/OAB-SC), Carlos Edoardo Balbi Ghanen (17191/OAB-SC) e outros, representando Triplice Consultoria e Serviços Ltda; Nilto Parma (10664/OAB-SC), representando Fundação de Amparo A Pesquisa e Extensão Universitária - UFSC - Mec; Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), Juliano Scherner Rossi (22959/OAB-SC) e outros, representando Edison da Rosa; Caroline Dantas da Gama (17068/OAB-BA) e Thiago Lopes Cardoso Campos (23824/OAB-BA), representando Hêider Aurélio Pinto; Carlos Henrique Machado (18157/OAB-SC), representando Tatiana Shigunov; Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), Juliano Scherner Rossi (22959/OAB-SC) e outros, representando Maria Denize Henrique Casagrande; Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), Juliano Scherner Rossi (22959/OAB-SC) e outros, representando Lúcia Helena Martins Pacheco; Nilto Parma (10664/OAB-SC), representando Gilberto Vieira Angelo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.